Tribunal: TJSP
Processo: 0004246-50.2015.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Seguro de vida e acidentes pessoais.
O auxílio-doença possui caráter temporário e a data de sua concessão não pode ser considerada como termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ação de cobrança de indenização securitária. Preliminar rejeitada.
Tendo a estipulante afirmado taxativamente que o autor compunha o rol de segurados da época em que o contrato de trabalho estava

Ementa:
Seguro de vida e acidentes pessoais.
O auxílio-doença possui caráter temporário e a data de sua concessão não pode ser considerada como termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ação de cobrança de indenização securitária. Preliminar rejeitada.
Tendo a estipulante afirmado taxativamente que o autor compunha o rol de segurados da época em que o contrato de trabalho estava vigente, incabível acolher a alegação de inexistência de cobertura securitária por falta de pagamento do prêmio.
A prova pericial concluiu que o autor está total e permanentemente incapacitado para o trabalho, em virtude das patologias de que é portador, relacionadas às atividades laborais desenvolvidas junto à estipulante, durante a vigência do contrato de seguro indicado. Por esta razão, a procedência da demanda era medida de rigor.
Recurso improvido, rejeitada a preliminar.